Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700429-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARANY ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: SEVERINO JOSE SOARES FILHO, MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela GUARANY ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0722913-80.2021.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença, que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão da agravante no polo passivo. A agravante afirma que não foram demonstrados pela agravada, os necessários e inafastáveis requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, tais como a insolvência da executada MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica, ocultação/dilapidação de bens ou empecilho à satisfação do crédito praticados pela ora agravante, e também não foram exauridos os bens de propriedade da executada, suficientes para quitar o crédito devido. Ressalta que a executada é a incorporadora do empreendimento comercializado e possui diversos imóveis em seu patrimônio, fato esse ignorado pelo exequente, provando que o patrimônio imobilizado da executada (MAF), é muito superior ao valor do título executivo judicial, bem como que houve somente uma tentativa de constrição judicial. Acrescenta, ainda, que o art. 28, caput e § 5o do CDC, autoriza a desconsideração quando a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos. Porém, a iliquidez transitória não pode ser considerada entrave intransponível quando a empresa executada possuir patrimônio suficiente para quitação do débito exequendo, sob pena de se macular sua personalidade e autonomia patrimonial. Sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, e gravosa, e que ainda que seja aplicada a teoria menor nas relações de consumo, é imprescindível que o pedido de desconsideração observe os pressupostos estabelecidos em lei, segundo prescreve o §1o, art. 133, do Código de Processo Civil. Aduz a agravante que caso o processo de origem não seja suspenso, possui o risco de ter afetado seu regular funcionamento, com a existência de bloqueios de seus ativos financeiros. A agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, que seja anulada a decisão agravada, proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido ID 69379654. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença deu início em agosto de 2022, sem qualquer garantia do exequente, ora agravado, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. Por meio da decisão, ID 194857929, o Juízo “a quo” deferiu a instauração e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, com base no art. 28 do CDC, determinando a inclusão da agravante, como terceira interessada. Após, foi proferida a decisão, ID 205308419, tendo o referido Magistrado considerado que a empresa Guarany foi citada, não tendo respondido a intimação, e determinado a inclusão da referida empresa no polo passivo para responder pelas obrigações da empresa que é sócia, julgando procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0702030-24.2024.8.07.9000, em face da referida decisão, alegando nulidade de citação e ausência de fundamentação pelo Magistrado. Houve prolação do Acórdão no 1950628, dando parcial provimento ao agravo de instrumento, considerando a citação válida, todavia, determinando a anulação da decisão por ausência de fundamentação, ID 220155931. O Juízo "a quo" proferiu nova decisão, ID 224788847, objeto do presente agravo de instrumento, devidamente fundamentada, considerando que o “inadimplemento da ré restou configurado, eis que não pagou o valor devido ao credor, mesmo com inúmeras providências tomadas nesse sentido. Ademais, os documentos juntados aos autos, de modo especial aquele constante no ID 191987921, mostram que a Empresa GUARANY ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES é a única sócia responsável pela Empresa ré MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA, o que justifica o deferimento do pleito autoral”, de modo a acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a ora agravante como parte devedora nos autos. O cerne da discussão cinge-se em averiguar se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada MAF Construtora e Incorporadora Ltda, com a análise dos pressupostos legais. Neste momento processual, necessário se faz o contraditório para melhor análise das questões que envolvem a presença dos requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 10 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito